Tribunal: TJSP
Processo: 1062072-12.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE PARCELAMENTO – Acréscimos legais sobre dívida fiscal – Possibilidade de discussão judicial – STJ, REsp 1133027/SP, Tema 375 – Limitação dos consectários legais à Selic – Julgamento do RE 1.216.078/SP pelo STF que permite aos Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE PARCELAMENTO – Acréscimos legais sobre dívida fiscal – Possibilidade de discussão judicial – STJ, REsp 1133027/SP, Tema 375 – Limitação dos consectários legais à Selic – Julgamento do RE 1.216.078/SP pelo STF que permite aos Estados e Distrito Federal legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros até os percentuais estabelecidos pela União para esse fim (Tema 1.062) que, por simetria, se estende à legislação municipal – Multa moratória – Decadência do direito a impetração não verificada – Crédito suspenso em virtude de decisão proferida no mandamus coletivo n° 0002974-12.2004.8.26.0053 – Multa afastada – Sentença parcialmente reformada para conceder a ordem. Recurso da impetrante provido e desprovidos os recursos oficial e da municipalidade.